Tribunal: TJSP
Processo: 1501176-71.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Inviável a

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Inviável a desclassificação do feito para o delito previsto no art. 28, da lei de Drogas - Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem, bem como da quantidade e diversidade de droga. É certo que a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Pena-base reduzida. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão – O réu faltou com a verdade, buscando amenizar suas ações e, assim, não agiu com lealdade processual. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Impossibilidade - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos – Inviável, requisitos do benefício não foram satisfeitos, pena final superior a quatro anos. Não se vislumbra ofensa a qualquer princípio constitucional no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no 11.343/06. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime. A aplicação do instituto da detração não é imediata. Recurso parcialmente provido.